Tribunal: TJDFT
Processo: 0737360-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Execução penal. Benefícios externos. Exame criminológico. Falta de elementos concretos. Não necessidade.
1 – O exame criminológico, para fins de progressão de regime, não é obrigatório. Deve atentar para as peculiaridades do caso concreto, em decisão motivada (súmula 439 do STJ).
2 – A gravidade e as circunstâncias do crime não justificam seja exigido exame criminológico, se o apenado não é reincidente, não cometeu faltas disciplinares durante o cumprimento da pena, não tem mau comportamento carcerário, e cometeu o crime há mais de 13 anos, sendo que depois não voltou a delinquir.
3 – Agravo não provido.